Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753247-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIS BARROS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça sobre a pedido de ID 77160452. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator